Tribunal: TJDFT
Processo: 0719060-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A compreensão do instituto do crime continuado, levando em consideração as elementares constantes do artigo 71 do Código Penal, destaca ser necessário que o delito continuado se traduza numa única ação e, os atos sucessivos do autor sejam tão somente graus progressivos da realização do conteúdo do mesmo injusto típico, o que não ocorreram na espécie.

2. Recurso conhecido e não provido.